Tribunal: TJMT
Processo: 1019071-56.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019071-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), AROLDO MARTINS SANTOS - CPF: 653.389.876-00 (AGRAVANTE), VIVIANE MARTINS SANTOS - CPF: 027.771.176-24 (AGRAVANTE), CELESTINA PEREIRA MARTINS - CPF: 230.344.406-34 (AGRAVANTE), ADALTO DE JESUS COSTA - CPF: 646.780.675-15 (AGRAVADO), ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 257.006.505-68 (AGRAVADO), FERNANDO MATOS LACERDA - CPF: 595.237.515-49 (AGRAVADO), WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (PROCURADOR), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

DEFERIMENTO DA

LIMINAR

DE REINTEGRAÇÃO

PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA

–

PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC -

DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse à parte autora.

Ocorre que, se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019071-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AROLDO MARTINS SANTOS e outros (2)

AGRAVADO: ADALTO DE JESUS COSTA e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AROLDO MARTINS SANTOS e outros (2)
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c.c Indenização por Dano Material e Moral nº 1029299-84.2021.8.11.0002, na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
ADALTO DE JESUS COSTA e outros (2)
, em que se deferiu reintegração de posse e averbação da existência da demanda nas respectivas matrículas.

Os agravantes aduzem que,
“Para conceder a liminar, a decisão agravada deferiu irregularmente a gratuidade de justiça aos requerentes, mesmo tendo um deles, FERNANDO MATOS, condições de arcar com as custas processuais, a merecer reforma e, pois, a suspensão da liminar, intimação para recolhimento de custas, sob pena de extinção do feito”.

Afirmam que
“o contrato de cessão de direitos de ID 65152458 é despropositado”
e que
“os supostos comprovantes de compras de materiais de construção de ID 65155043 são claramente imprestáveis”.

Declaram que
“a ausência de posse não é superada pelas faturas de energia elétrica e termo de confissão de dívida firmado entre ADALTO e a ENERGISA, especialmente porque o mero cadastramento como consumidor perante a concessionária de energia elétrica não exige prova de efetiva ocupação e residência no local por aquele que consta indicado como seu titular”.

Relatam
“finalidade residencial claramente inexiste”
e que
“as fotografias não dão conta de esbulho possessório”.

Aludem que,
“em momento anterior, fora intentada ação de reintegração de posse nº 24295-64.2013.811.0002, código 327973, pelos ora agravantes, cuja liminar foi concedida em 2014 para reintegrá-los na área”.

Dizem que
“a tutela possessória pressupõe a regularidade da situação fática anterior de posse, o que não é o caso dos agravados, cientes que estavam, conforme reconhece na inicial o requerente FERNANDO MATOS, que participou do processo anterior, que havia decisão judicial a favor dos agravantes e que estes eram proprietários dos imóveis, cujo exercício de posse era legítimo, ao contrário da pretensão de apossamento ilegal que detinham”.

Expõem que
“é repulsivo ao Direito a ideia de se tutelar posse injusta e, pior que isso, em face do proprietário que tem, frise-se, a posse dos bens, não se podendo, sob nenhuma hipótese, legitimar a própria torpeza, a subtração de coisa alheia com chancela do Judiciário, tampouco ilegalidade no desapossamento indevido de quem legitimamente ocupa o imóvel”.

Requer a concessão de liminar para que se revogue a liminar deferida à parte agravada Fernando Matos Lacerda e que seja suspensa a decisão de deferimento da manutenção dos agravados na posse, com provimento ao final (id. 106536962).

A liminar foi indeferida (id. 107522455).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 111139040).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AROLDO MARTINS SANTOS e outros (2)
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c.c Indenização por Dano Material e Moral nº 1029299-84.2021.8.11.0002, na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
ADALTO DE JESUS COSTA e outros (2)
, em que se deferiu reintegração de posse e averbação da existência da demanda nas respectivas matrículas.

Sobre o deferimento da justiça gratuita à parte autora, não é decisão passível de se recorrer pela via do agravo de instrumento, nem mesmo pela taxatividade mitigada.

O art. 1.015, V, do CPC, estabelece que
“
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre [...]
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação
”,
e não sobre o deferimento.

Ademais, a matéria pode ser facilmente analisada pós sentença, em apelação ou contrarrazões à apelação, de modo que não trás inutilidade a ser aplicada a taxatividade mitigada.

Sobre a ação de reintegração, os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Registra-se que o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.
Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse, e o Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta,
clandestina
ou precária”
(art. 1.200, CC).

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – DEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para manter a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de manutenção da posse do imóvel aos autores/agravados.”
(N.U 1016478-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. Se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.”
(N.U 1005350-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Da reintegração de posse

Em fase de cognição sumária, compete ao julgador verificar os requisitos autorizadores da liminar, dispostos nos arts. 558 c/c 561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia.

No caso em análise, o exercício da posse restou demonstrado por meio do contrato de cessão de direitos firmado entre o Sr. Cícero Inácio da Silva e o requerente Fernando Matos Lacerda em 06.11.2013, tendo como objeto “o imóvel situado na Rua 05, Quadra 04, Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06,. 07, 20, 21, Bairro Jardim Novo Niterói I, na Cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso” (id. 65152458), bem como pela sentença de extinção prolatada nos autos de n. 24295-64.2013.8.11.0002 - cód. 327973, pelo juízo da 2ª Vara Cível que tinha como autores os ora requeridos e como requerido o Sr. Cícero Inácio da Silva (id. 65153820).

Ainda, observo o exercício da posse por meio do termo de confissão de dívida firmado entre o requerente Adalto e a Energisa Mato Grosso, decorrente de débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica em um dos terrenos sub judice no período de 2016 a 2021 (id. 65155045), além das faturas mensais de cobrança em nome do autor (id. 65156220).

Somem-se a isso todos os vídeos e fotografias que dão conta do esbulho possessório e da demolição dos imóveis, de onde se infere a existência de segurança privada impedindo a aproximação de terceiros no momento em que estava sendo executada a derrubada das construções de alvenaria, bem como diversos bens materiais destruídos em meio aos tijolos e estruturas e todos os bens pessoais que se reputam do primeiro requerente mal acomodados dentro de outro local (ids. 65152463/65153809).

O terceiro requisito autorizador da medida, qual seja, que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia, se infere por meio do boletim de ocorrência registrado em 31.05.2021, em que os requerentes narram que “um trator invadiu o terreno e derrubou três casas”, e que uma pessoa havia apresentado um documento “onde dizia que o senhor Aroldo era o dono dos terrenos, mas ao ser questionado sobre a ação de despejo ele não apresentou nenhum documento” (id. 65156224).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal. II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio. (TJMT - N.U 1018822-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Evidenciado, portanto, neste momento de cognição sumária, o exercício da posse pela parte autora, o esbulho perpetrado pela parte requerida, e a notícia de que o respectivo esbulho dataria de menos de ano e dia, motivo pelo qual o pedido deve ser deferido. [...]”.

Sobre a posse, tal como decidido na decisão agravada, entendo demonstrada nos autos, com a aquisição dos imóveis de Cicero Inácio em 2013, bem como pela extinção sem mérito da demanda possessória intentada contra ele, de nº 24295-64.2013.8.11.0002 - cód. 327973, pelo juízo da 2ª Vara Cível, e proposta pelos ora agravantes:

“Vistos.

Cuida-se de ação de Reintegração de Posse proposta por AROLDO MARTINS SANTOS, VIVIANE MARTINS SANTOS e CELESTINA PEREIRA MARTINS em desfavor de Fulano de Tal e outros.

Por ocasião do cumprimento do mandado de citação, a única pessoa encontrada nos imóveis em discussão foi Cícero Inácio da Silva (fls. 64).

Na audiência de justificação, em que foi determinada a correção do polo passivo para constar como requerido apenas Cícero, que compareceu ao ato e apresentou contestação (fls. 77, 82/87).

Deferida a liminar (fls. 101/102), não se obteve êxito em cumprir a liminar em razão do imóvel estar abandonado, conforme certidão de fls. 105).

Os Embargos de retenção opostos por Fernando Matos Lacerda (fls. 124/125) foram rejeitados (fls. 145/146).

Na audiência de conciliação a parte autora pleiteou a desistência do feito com relação ao requerido Cícero Inácio da Silva e revigoramento liminar. A Defensoria Pública, que atua em favor do requerido, manifestou concordância com o pleito de desistência (fls. 155).

E os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Denota-se que, embora a parte autora tenha solicitado o revigoramento da liminar, esta requereu a desistência do feito com relação ao único requerido dos autos, de modo que não é cabível o deferimento deste pleito.

De tal modo, considerando o estado de abandono dos imóveis e a desistência expressa, os requerentes deverão promover

as diligências extrajudiciais necessárias para reassumir a posse de seus respectivos bens.

Em face do pedido de desistência formulado pela parte autora na audiência de conciliação e da concordância expressa pelo defensor do requerido, homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do CPC) e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Diante de sua desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, bem como às custas e despesas processuais. Contudo, em vista da gratuidade concedida, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Ademais, existe confissão de dívidas com a Energisa referente aos imóveis, o que dá conta da manutenção dos terrenos pela parte agravada, além de vídeos demonstrando a invasão do imóvel, em verdadeira autotutela, em que se demoliu as casas existentes no local com retirada de alguns móveis, e sem a retirada de outros, que também foram destruídos.

O Boletim de Ocorrência é datado de 31/05/2021, narrando sobre a invasão no mesmo dia, ou seja, o fato é de menos de ano e dia do ajuizamento da ação:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.”

A despeito de se impugnar a legitimidade dos documentos, entendo que a boa-fé deve ser presumida, enquanto que a má-fé deve ser demonstrada, e os indícios de posse, com a utilização dos imóveis e existência de móveis em seu interior, dão conta do gozo das áreas, além dos diversos recibos de compras de materiais de construção.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º VOGAL – CONVOCADO)

Eminentes pares:

Peço vênia à eminente relatora para discordar, pois nas ações possessórias, a reintegração de posse para deferimento de liminar a que alude o art. 562 do CPC determina que o autor deve comprovar de forma satisfatória o que prescreve o art. 561 do CPC.

Entendo, data máxima vênia, que não é caso de aplicação do art. 562 do CPC, porque o contrato de cessão de direitos firmados em 2013 não é prova inconteste de posse, são situações completamente diversas já que a posse é derivada de um fato.

Outro aspecto preponderante que me leva a discordar da eminente relatora é que aquela ação anterior na qual os agravantes tinham posse por força de uma liminar foi extinta sem julgamento do mérito e isso significa que, em outros termos, se preenchia naquela época as condições para o deferimento de liminar, essa situação aparentemente permanece em relação a essa nova demanda.

Outro aspecto singular que me chama atenção é o boletim de ocorrência que, segundo observo, está totalmente contrário à própria liminar que foi concedida anteriormente.

Essa série de argumentos me levam a entender que com base na prova documental não se apresenta possível o deferimento de liminar e assim, segundo penso, diante da não comprovação dos requisitos do art.562 do CPC, o juiz se precipitou no deferimento dessa liminar e como consequência lógica entendo que, sobretudo, a posse é derivada de um fato a realização de uma audiência de justificação.

Com a devida vênia à relatora, reformo a decisão de piso e determino que o magistrado de piso antes de decidir faça a necessária audiência de justificação, conforme prevê a parte final do art.562 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022